Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703950-93.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MARCOS PEREIRA NEIVA RODRIGUES, JEDSON RODRIGUES SILVA RECORRIDO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado apresentado nos autos da ação de conhecimento, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e que indeferiu a antecipação de tutela. Os recorrentes alegam, em síntese, que o recorrido deixou de aplicar o desconto originalmente estabelecido de 5% (cinco por cento) sobre o valor da semestralidade do curso de graduação em Medicina, consoante contrato firmado pelas partes. Defendem que o desconto deve continuar. Pediram a antecipação de tutela para que seja imediatamente restabelecido o desconto referente à semestralidade do curso, por restar demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Relatei. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. Os recorrentes não apresentaram provas que tragam verossimilhança às suas alegações, uma vez que há controvérsia sobre o objeto em discussão, não estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Noutro ponto, caso o recurso inominado seja provido, a condenação por danos materiais será retroativa, recompondo financeiramente o prejuízo que os recorrentes alegam ter sofrido, inexistindo razões para que o mérito da decisão seja antecipado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração da minuta de voto. Brasília/DF, 23 de março de 2023 14:34:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator